Tribunal: TJMT
Processo: 1012513-34.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012513-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), LUCIA MARIA CARNEIRO - CPF: 513.673.431-00 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (AGRAVADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE PLANO – IMPOSSBILIDADE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – JUSTIÇA COMUM X JUIZADO ESPECIAL – OPÇÃO DO AUTOR – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER CRITÉRIO PARA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência
(art. 99, § 2º, do CPC/2015)" - (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

Comprovada a hipossuficiência financeira do recorrente, necessária à concessão do benefício da justiça gratuita.

Cuida-se de uma faculdade do autor ajuizar a demanda perante o Juizado Especial Cível, ou, perante a Justiça Comum conforme seu interesse processual, não podendo ser critério para indeferimento do pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIA MARIA CARNEIRO
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1020599-65.2022.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Irresignado com a decisão, a agravante assevera que possui renda inferior a quatro salários mínimos; que a presunção da hipossuficiência só pode ser afastada com provas em sentido contrário; que há necessidade de se distinguir miserabilidade e insuficiência de recursos. Afirma que não possui condições financeiras de recolher as despesas relativas ao processo.

Aponta ainda que é aposentada e o numerário que recebe não é suficiente sequer para manutenção das necessidades básicas.

No que tange à questão do ajuizamento da ação perante a Justiça Comum e não nos Juizados Especiais, argumenta que inexiste preceito normativo proibido quanto a isso. Trata-se, pois, de uma faculdade.

A respeito da decisão agravada ainda defende que não lhe foi oportunizada manifestação, antes do indeferimento, tampouco, assinalou prova da sua capacidade financeira.

Requer liminarmente que seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, seja deferida a Justiça Gratuita.

Foi deferido efeito suspensivo à decisão agravada.

A agravante juntou documentos.

Vieram informações.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIA MARIA CARNEIRO contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1020599-65.2022.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que ausência de prova da hipossuficiência alegada, que a ação é de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95, portanto, cabível sua tramitação na esfera do juizado especial.

Pois bem.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
. destaquei.

Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Ocorre que, nos termos do §2º., do artigo 99, do CPC, antes de inferir o pedido de justiça gratuita, em caso de ausência de provas, deve o julgador determinar à comprovação do preenchimento dos requisitos.

No caso, não houve a oportunização de prazo à agravante para comprovar suas alegações. E, conforme dito, “O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015)" - (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

Nesta Instância, a agravante demonstrou o preenchimento dos requisitos através da juntada da carta de concessão de auxílio; que recebe aposentadoria, no valor líquido de R$ 1.273,41 e que é isenta de apresentação de imposto de renda.

Desta feita, não se pode indeferir pedido de gratuidade de justiça, sob a presunção de que o demandante poderia arcar com os custos, pelo simples fato desse ter optado pelo ingresso da ação sob o rito ordinário da Justiça Comum Estadual, deixando de aferir a hipossuficiência com base em critérios objetivos, fato que não ocorreu na espécie.

Prevalece o entendimento na Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "tem-se que o ajuizamento da ação no âmbito da Justiça Comum vai de encontro aos interesses da própria parte porque impossibilita a solução ágil (por meio de procedimento mais simplificado) e gratuita, isenta de custas" (fl. 191, e-STJ) e "impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inadequação do ajuizamento do feito perante a Justiça Comum" (fl. 202, e-STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum" (REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: REsp 331.891/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998.

3. Recurso Especial provido. (REsp 1726789/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018)

Cito ainda decisão monocrática: STJ - REsp: 1869696 SC 2020/0078660-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 26/05/2020, no qual os autos foram devolvidos para apreciação, a luz dos critérios objetivos para a aferição da hipossuficiência da parte demandada.

Nesse cenário, ao autor e facultada a opção entre, de um lado, ajuizar a sua demanda no juizado especial, desfrutando de uma via rápida, econômica e desburocratizada, ou, de outro, no juízo comum, utilizando então o procedimento sumario, aliás esse entendimento já venho adotando em outros casos que passaram sob a minha relatoria.

No caso, desnecessário determinar o retorno para apreciação, pois, já houve comprovação nesta Instância do preenchimento dos requisitos.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, concedendo justiça gratuita a agravante e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022